Tribunal: TJES
Processo: 5025420-16.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Parcial; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025420-16.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE PARADELA FRANCISCO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRAJETO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. QUALIDADE DE SEGURADO. DISPENSA DE CARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SEQUELA. AUXÍLIO-ACIDENTE INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefícios previdenciários por incapacidade, formulado em face do INSS, ao fundamento de ausência de incapacidade laborativa e de qualidade de segurado à época do acidente. O autor sustenta possuir vínculo empregatício no momento do infortúnio e ter permanecido temporariamente incapaz por seis meses, fazendo jus ao auxílio-doença e, ainda, ao auxílio-acidente em razão de sequelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se o autor detinha qualidade de segurado e fazia jus ao auxílio por incapacidade temporária em razão de acidente de trajeto; (ii) verificar se o acidente gerou sequela que reduza sua capacidade laborativa, ensejando o benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualidade de segurado resta demonstrada por meio do vínculo empregatício constante do CNIS, iniciado em 12/09/2020, dia anterior ao acidente ocorrido em 13/09/2020, sendo desnecessária a carência nos termos do art. 26, II, da Lei 8.213/91, em casos de acidente de qualquer natureza.

A prova pericial atesta que o autor esteve total e temporariamente incapacitado por seis meses após o acidente, preenchendo os requisitos legais para a concessão de auxílio-doença no período de 13/09/2020 a 13/03/2021, conforme art. 62, §1º, da Lei 8.213/91.

O pedido de auxílio-acidente não encontra respaldo técnico, pois o laudo pericial conclui pela ausência de sequelas ou redução da capacidade laborativa, com plena recuperação funcional e ausência de restrições para o exercício da atividade habitual de motorista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A qualidade de segurado e a isenção de carência são reconhecidas quando demonstrado vínculo empregatício na data do acidente e este decorrer de causa acidental.

O auxílio por incapacidade temporária é devido quando comprovada incapacidade superior a 15 dias por laudo pericial.

O auxílio-acidente exige prova de redução permanente da capacidade laborativa decorrente de sequela, o que não se verifica quando inexistentes limitações funcionais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos
do relatório, trata-se
recurso de
a
pelação cível interpost
o

p
o
r

JOSÉ PARADELA FRANCISCO

contra a s
entença
ID
17133037
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho

de Vitória
, que, na Ação
de Concessão de Benefício
Previdenciári
o
ajuizada
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
julgou
im
procedente
s
os pedidos constante
s
da inicial
por
ausência
de
incapacidade laborativa
.

Em suas razões
ID 17133038
, o apelante sustenta,
em suma,
que:
(1)
Foi admitido na empresa Central de Alarmes Ltda. em 12/09/2020, um dia antes do infortúnio, possuindo qualidade de segurado empregado. Argumenta que
se
tratando de acidente de qualquer natureza, a lei dispensa o cumprimento de carência;
(2)

o
próprio perito judicial reconheceu que o autor esteve total e temporariamente incapacitado por um período de 06 meses após o acidente;
(3)
apesar de ter retornado ao trabalho, possui sequelas que reduzem a sua capacidade laborativa em 50%, fazendo jus ao benefício indenizatório
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os
requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O recorrente alega ter sido vítima de acidente de trajeto em 13/09/2020, sofrendo fratura do esterno e luxação acrómio-clavicular no ombro direito, o que exigiu intervenção cirúrgica e reabilitação. O magistrado de primeiro grau fundamentou a improcedência na ausência de incapacidade atual e no indeferimento administrativo por falta de qualidade de segurado.

Pois bem.

Inicialmente, cabe lembrar que prevê a Lei 8.213/91, em seu art. 42, que
a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Como requisito para sua concessão, portanto, deve o beneficiário estar incapacitado ou insuscetível de reabilitação para o exercício de
qualquer atividade
que lhe garanta a subsistência.

No caso dos autos, produzida a prova pericial
(ID 17132978)
,
esta

foi
conclusiv
a
ao afirmar que o apelante
“encontra-se adequadamente tratado para a lesão do membro superior direito, decorrente de acidente de trabalho, sem limitações ou sequelas”
.

A propósito,
“1) Se o segurado incapacitado é suscetível de reabilitação, com efetiva possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, incabível a concessão da aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei 8.213/91). [...]”.
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 35100960497, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário. 20/06/2018).

Em que pese a ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da aposentadoria por invalide, imperioso registrar que, c
om base na prova pericial, a sentença recorrida acolheu a tese administrativa de falta de qualidade de segurado.

Contudo, os dados do CNIS acostados à inicial (ID 17132950) demonstram
vínculo empregatício iniciado em 12/09/2020
, e, nos termos do art. 26, II, da Lei 8.213/91,
a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez independe de carência nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa
. Portanto, tendo o acidente ocorrido na constância do vínculo (13/09/2020), o requisito da carência está legalmente dispensado.

Nesse contexto, tem-se que o laudo pericial é, também, conclusivo ao afirmar que o apelante
“esteve incapaz por 06 meses a partir do acidente (em 13/09/2020)”
para recuperação cirúrgica e fisioterapia.

Sendo assim, restam preenchidos os requisitos de qualidade de segurado e de incapacidade laboral superior a 15 dias, de modo que o apelante faz jus ao benefício de auxílio-doença pelo período de 13/09/2020 a 13/03/2021, na forma do art
. 62,
§1º, da Lei 8.231/91
.

Destarte, merece reforma a sentença, neste ponto.

Quanto à concessão do auxílio-acidente, exige-se a existência de lesão decorrente de acidente de trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, a teor do artigo 86,
caput
, da Lei 8.213/91.

No caso dos autos, tal condição restou afastada por meio da prova pericial produzida ao concluir que o recorrente apresenta amplitude de movimentos e força preservadas, sem limitações funcionais, destacando, ainda que
“Não há sequelas ou restrições funcionais de qualquer natureza”,
uma vez que a lesão está consolidada e tratada, sem redução da capacidade laborativa para a função habitual de motorista
.

Vê-se que a requerente sofreu acidente de trabalho do qual resultou incapacidade parcial e definitiva para o exercício de suas funções habituais, fazendo jus ao pagamento dos benefícios previdenciários conforme estabelecido pela sentença.

Por conseguinte, à míngua de comprovação técnica de sequela redutora por parte do perito oficial, este pedido não merece acolhimento.

Portanto, firme nas razões expostas
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto
para (a)

r
econhecer a qualidade de segurado e a isenção de carência do
apelante; (b)
Condenar o INSS ao pagamento das parcelas retroativas do auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) referentes ao período de 13/09/2020 a 13/03/2021 (seis meses), corrigidas monetariamente e com juros de mora,
na forma do
Tema 905/STJ e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da Taxa SELIC nos termos da EC 113/2021
.

Considerando o provimento parcial do apelo e da ausência de arbitramento de honorários na origem, deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.